Tribunal: TJMT
Processo: 1004289-43.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004289-43.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDEZIO MANOEL DUARTE - CPF: 028.467.036-71 (APELANTE), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA - CPF: 792.044.061-00 (APELADO), MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA - CPF: 792.044.061-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de indenização por danos morais e materiais. Responsabilidade civil do advogado. Orientação equivocada. Ausência de comprovação de culpa ou dolo. Obrigação de meio. Improcedência mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais em razão de suposta orientação equivocada prestada por advogado, que teria resultado na busca e apreensão de veículo financiado e consequente perda do bem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o advogado, ora recorrido, agiu com culpa ou dolo ao prestar orientação jurídica ao recorrente, conduzindo-o ao inadimplemento de contrato de financiamento e perda do bem.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade do advogado é de meio, e não de resultado, conforme art. 32 da Lei n. 8.906/1994. Não há nos autos comprovação de que o advogado tenha agido com dolo ou culpa na condução da causa.

4. A simples desistência do recorrente em produzir outras provas, associada à ausência de qualquer documento ou testemunha que corroborasse a versão apresentada, impede o reconhecimento de falha na prestação de serviços jurídicos por parte do recorrido.

5. A jurisprudência do STJ confirma que a responsabilidade do advogado só pode ser reconhecida mediante prova de dolo ou culpa grave na condução do feito, o que não se verificou no presente caso (
AgInt
no
AREsp
701.659/RS).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A responsabilidade civil do advogado por danos decorrentes de sua atuação em juízo depende de comprovação de culpa ou dolo, inexistindo obrigação de resultado.
"

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V; CC/2002, art. 667; Lei n. 8.906/1994, art. 32.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
701.659/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 14/9/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
a
pelação Cível interposto por
EDEZIO MANOEL DUARTE
contra a sentença proferida pelo Dr. André Maurício Lopes Prioli, Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais no 1004289-43.2018.8.11.0002, ajuizada em face de
MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA
, que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial,
sob o fundamento da inexistência de prova quanto à orientação jurídica equivocada que resultou na busca e apreensão de veículo financiado e perda do bem
, fixando os honorários em 10% sobre o valor atribuído à causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade deferida
(ID. 220593155).

Em suas razões recursais, o Apelante alega, em síntese, que contratou o
advogado
Apelado para propor ação revisional de contrato bancário com o objetivo de reduzir as parcela
s de um financiamento veicular, no entanto, o
Causídico

o orientou a deixar de pagar as parcelas do financiamento, sem o devido amparo judicial, o que culminou na busca e apreensão d
e seu
veículo, causando-lh
e prejuízos, pugnando pela reforma da sentença para
condenação
do Apelado
ao pagamento de R$ 2.000,00
a título de
danos materiais e R$ 20.000,00
pelos
danos morais
sofridos
.

O Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para ofertar suas contrarrazões (ID. 220593159).

R
ecurso tempestivo
(ID. 220593157)
e
isento de
prepar
o
(ID.
220742181
).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO
. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
EDEZIO MANOEL DUARTE

pretende a reforma da sentença
para que seja julgada totalmente procedente a pretensão deduzida na inicial, para o fim de condenar
seu
ex-advogado

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA

a ressarcir pelos danos materiais tidos na

manutenção do veículo, no importe total de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
bem como à reparação pelos danos morais
sofridos
, sugerindo o
montante
de R$ 20.000,00
.

Do cotejo dos autos, contudo, constato que o recurso não comporta provimento
.
Vejamos
.

Constou da sentença recorrida, no que
pertine
:

“(...)

IV – Do mérito.

Inicialmente, cumpre anotar que a relação jurídica firmada entre advogado e cliente não caracteriza relação de consumo, sendo, portanto, inaplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido, colaciono o seguinte acordão do STJ:
(...
)

A parte autora pretende obter a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais (compreendendo os honorários contratuais) e por danos morais, em razão dos prejuízos suportados por conduta imputável ao réu,
que fora contratado como advogado e
teria prestado orientações equivocadas
, por ocasião do ajuizamento de ação
revisional de contrato bancário, que culminou inadimplemento das parcelas do financiamento, resultando na busca e apreensão do veículo, com a perda do bem
.

A relação jurídica entre as partes é incontroversa, com a contratação do requerido para prestar serviços jurídicos ao autor. Logo,
o cerne da questão é saber se houve falha na prestação dos serviços prestados pelo requerido e se prestou orientação inverídica
.

É cediço que, a obrigação assumida pelo advogado,
via de regra
, não é de resultado, mas de meio, obrigando-o a exercer o mandato com a devida diligência, não sendo, contudo, obrigado a entregar um resultado certo. Assim, apenas responde por erros de fato e de direito cometidos no exercício do mandato com culpa e que acarretem prejuízo ao cliente.

Sobre o tema, o art. 667 do Código Civil, estabelece o seguinte:

“O mandatário é obrigado a aplicar toda sua diligência habitual na execução do mandato, e a indenizar qualquer prejuízo causado por culpa sua ou daquele a quem substabelecer, sem autorização, poderes que devia exercer pessoalmente”.

Na mesma linha, a redação do art. 32, caput, da Lei no 8.906/94: “
O advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional praticar com dolo ou culpa
”.

De tal modo, o profissional não responde pelo resultado danoso, salvo se demonstrado culpa, o que não ocorreu na hipótese, pois mesmo que o resultado almejado não tenha sido alcançado, a responsabilização do advogado somente se dará mediante a comprovação de culpa ou dolo na condução do processo
, na forma do artigo 14, do Código de Processo Civil, que dispõe serem deveres das partes, e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo, proceder com lealdade e boa-fé, ônus do qual não conseguiu se desvencilhar o autor.

Embora o contrato de Honorários Advocatícios tenha sido firmado em 10 de junho de 2012 (id. 24708945) e a ação de Revisão Contratual tenha sido ajuizada meses depois, em 06 de novembro de 2012, com o indeferindo a tutela almejada (id. 13406430 - Pág. 15, 12/14), e no mesmo mês que foi proposta a Ação de Busca e Apreensão pela instituição financeira (29/11/2012), sob n. 22617-48.2012.811.0002 (id, 13406616 - Pág. 20)
tal
fato, por si só, não comprova que o
causídico
atuou de forma negligente e desidiosa
.

Ademais, conquanto o autor tenha juntado dois comprovantes de depósito na conta judicial vinculada ao processo (id. 13406438)
inexiste prova nos autos de que a omissão do requerido tenha causado danos ao cliente, ou que ele orientou o autor a deixar de pagar as prestações do financiamento
.

Registro que, o autor juntou, somente, o extrato da movimentação processual de ambos os processos, indicando que ambas as ações foram extintas sem resolução do mérito por desistência (
id’s
: 13406430 - Pág. 2,

13406616 - Pág. 2), de modo que, com base nas singelas informações constantes no referido documento
não é possível saber se o requerido agiu com falta de cuidado, diligência e técnica na condução dos processos, que possa ter causado a perda do bem e/ou violação aos direitos da personalidade do cliente
.

O Termo de Representação formulado pelo autor perante a OAB, juntado no id. 13406621
, consta
apenas,
a declaração unilateral narrada pelo interessado, sem atestar que tais afirmações sejam verdadeiras, de modo que desacompanhado de qualquer outra prova apta a corroborar a versão nele narrada
, ou da conclusão realizada pela Entidade de Classe na apuração dos fatos, não é suficiente para comprovar os fatos narrados na exordial, competindo à parte autora produzir provas capazes de confirmar o relatado.

Nesse passo,
inexiste prova de que o requerido prestou orientação jurídica equivocada ao autor com relação ao contrato de financiamento que era mantido com instituição bancária, ou que tenha ajuizado ação temerária, resultando na busca e apreensão de veículo financiado e perda do bem
.

Cumpre anotar que, foi
oportunizado
às partes, a especificação das provas que pretendiam produzir, mas o requerente pleiteou o julgamento antecipado a lide, renunciando assim ao direito de produzir qualquer prova.

Neste sentido, caminha a jurisprudência:
(...
)

Demais disso, a jurisprudência do STJ, se firmou no sentido que:
'A responsabilidade civil dos advogados por sua atuação em juízo é de
meio e
subjetiva
, de modo que só pode ser reconhecida se provado dolo ou culpa na condução do feito, nexo causal e dano à parte do processo
' (
AgInt
no
AREsp
701659/RS 2015/0087550-0 Relator(a) Ministro RAUL ARAÚJO (1143),
DJe
01/10/2020), o que não ficou demonstrado no caso.

Portanto, no caso dos autos
o requerente não provou os fatos constitutivos de seu direito
, deixando de se desincumbir do ônus imposto a ele pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
sendo a improcedência do pedido inicial, medida que se impõe
.

V - Dispositivo

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos constam,
JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na exordial
, extinguindo o feito com exame do mérito, a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno
a parte autora ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários de sucumbência que fixo em
10% do valor atribuído à causa
, nos termos do art. 85, do CPC
. Em razão da gratuidade da justiça concedida ao autor, aplica-se o dispositivo do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil, de modo que as verbas da sucumbência somente serão exigíveis se houver alteração, positiva e suficiente no respectivo patrimônio, nos
5
(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que os certificou.

(
...)”
(ID.
220593155
) (
g.n
.)

Pois bem.

Como bem destacado pelo douto Magistrado sentenciante, é pacífico o entendimento no sentido de, n
a responsabilidade civil de advogados,
o
causídico
responde por seus atos apenas quando houver comprovação de dolo ou culpa grave no exercício do mandato, na esteira do art. 32 da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da OAB), que assim dispõe:

“
Art. 32.

O advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com
dolo ou culpa
.

Parágrafo único. Em caso de lide temerária, o advogado será solidariamente responsável com seu cliente, desde que coligado com este para lesar a parte contrária, o que será apurado em ação própria.

Nessa esteira, tem-se que as relações entre advogado e cliente se baseiam na confiança recíproca, devendo o patrono, no exercício do mandato, atuar com o dever de imprimir à causa a orientação que lhe pareça mais adequada, informando o contratante sobre os atos processuais já praticados ou a serem praticados e, principalmente, esclarecendo quanto às consequências advindas de qualquer ação ou omissão da parte.

Todavia,
a obrigação assumida pelo advogado é de meio, e não de resultado, ou seja, ele deve atuar com diligência, lealdade e boa-fé, mas não se compromete com a obtenção de sucesso na causa, impondo à parte lesada a demonstração de que a falha na prestação dos serviços resultou de culpa ou dolo, bem como os danos disso decorrentes.

Logo
, agiu com acerto o Juízo
a quo
, ao consignar que, das provas produzidas nos autos
,
não há elementos suficientes para concluir que o
causídico
Apelado tenha, de fato, orientado o Apelante a suspender o pagamento das parcelas do financiamento de seu veículo.

Em outras palavras, não há documento ou prova testemunhal que corrobore tal alegação, além da declaração unilateral do Apelante, sendo certo que o simples fato de o Apelado ter gerado guias de depósito judicial não comprova, por si só, que houve orientação negligente ou dolo na condução do caso.

Além disso, conforme consignado na sentença de origem, o Apelante pleiteou o julgamento antecipado da lide, renunciando à produção de outras provas que pudessem corroborar sua versão dos fatos, de modo que não há como imputar ao Apelado a responsabilidade pelos prejuízos materiais e morais alegados, uma vez que o ônus da prova incumbia ao Apelante, conforme disposto no art. 373, I, do CPC.

Nesse sentido
,
sirvo-me da jurisprudência citada pelo Juízo a quo, uma vez que cirúrgica ao tratar da matéria em questão
:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ADVOGADO
.
ATUAÇÃO EM JUÍZO.
RESPONSABILIDADE CIVIL
. POSSIBILIDADE. CULPA. NEGLIGÊNCIA NA CONDUÇÃO DO FEITO. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1
.
A responsabilidade civil dos advogados por sua atuação em juízo é de meio e subjetiva, de modo que só pode ser reconhecida se provado dolo ou culpa na condução do feito, nexo causal e dano à parte do processo
.

2. O Tribunal de origem, com fundamento nas provas documentais trazidas aos autos, reconheceu a comprovação da desídia do advogado, o que enseja a reparação dos danos materiais suportados
pela
agravada. A pretensão de rever tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(
STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 701.659/RS,
R
el
.
Min
.
Raul Araújo,
4a
Turma,
j.
14/9/2020,
DJe

0
1/10/2020
) (
g.n
.)

Logo,
carecendo os autos de elementos aptos a apontar a
desídia na
conduta do Apelado, dependendo a pretensão de prova de que efetivamente o Causídico agiu com dolo ou
culpa
no exercício do seu
miste
r
, não há razão para modificar a sentença objurgada.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
por
EDE
ZIO MANOEL DUARTE
, mantendo
incólume
a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos
.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, §11, do CPC,
majoro
a condenação em honorários advocatícios de 10% para
15% (quinze por cento)
, mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida (art. 98, §3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024